Tribunal: CARF
Processo: 11128.001979/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/02/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal (matéria tributária e aduaneira), consoante a Súmula CARF no 11.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
DIFERENÇA DE PESO APURADA EM RELAÇÃO AO MANIFESTO. IMPORTAÇÃO. CARGA A GRANEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 107, IV, A DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
Com fundamento no art. l07, IV, a do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento), na diferença de peso apurada entre o manifestado e o efetivamente descarregado, quando se tratar de importação de carga a granel.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001979/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/02/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal
(matéria tributária e aduaneira), consoante a Súmula CARF no 11.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
DIFERENÇA DE PESO APURADA EM RELAÇÃO AO MANIFESTO.
IMPORTAÇÃO. CARGA A GRANEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
107, IV, “A” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
Com fundamento no art. l07, IV, “a” do Decreto-Lei n° 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, aplica-se a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5%
(cinco por cento), na diferença de peso apurada entre o manifestado e o
efetivamente descarregado, quando se tratar de importação de carga a granel.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor da multa regulamentar para R$ 25.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001979/2009-60
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001979/2009-60

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls. 28 a 33), notificado ao contribuinte em 28/04/2009(fls.
38), decorrente do lançamento em razão de divergência apurada entre a quantidade de
mercadoria constante no conhecimento de carga marítimo e o que foi efetivamente
descarregado do navio, no valor total de R$ 33.632,36, assim decomposto:
a) Imposto de Importação: R$ 0,00
b) PIS/PASEP Importação: R$ 879,83
c) COFINS Importação: R$ 4.052,53
d) Multa 50% II: R$ 0,00
e) Multa art. 107 DL37/66 R$ 28.700,00
Consta dos autos que, conforme relatado no campo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do auto de infração, em 03/02/2005, o navio Bow Santos, cuja agência
marítima responsável é a Agência Marítima Granel Ltda, descarregou, conforme laudo
constante das fls. 16, a quantidade de 689.964 kg de Solvente Parafínico dos tanques do navio
para os tanques da Stolthaven Ltda, sendo que constava do manifesto de carga um total de
772.970 kg deste produto.
Por se tratar de carga a granel e tendo sido constatada diferença superior a 5%, aplicou-
se a sanção prevista na letra “a” do inciso IV do art. 107 do Decreto Lei 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03, além das diferenças tributárias incidentes sobre a
mercadoria faltante.
Como a falta se deu no transporte da mercadoria, o auto de infração lavrado apresenta
como sujeito passivo a empresa Agência Marítima Granel, representante legal do
transportador, em território nacional.
Em 25/05/2009, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 39 a 58), onde alega,
em síntese:
a) que não poderia figurar como sujeito passivo da autuação, uma vez que agiu tão
somente como agente marítimo do transportador, não tendo qualquer participação nas fases de
execução do transporte;
b) que o poder judiciário tem reconhecido de forma reiterada que o agente marítimo não
se equipara ao transportador que representa;
c) que a sua atuação se restringe aos aspectos burocráticos e não se estendem às
obrigações decorrentes dos contratos de afretamento e/ou transporte de cargas celebrados e/ou
realizados pelos seus agenciados;
d) que a Sumula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos já reconheceu que o
agente marítimo não é considerado responsável tributário e nem se equipara ao transportador
para efeitos do Decreto-lei 37/66;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001979/2009-60

e) que a presente autuação afronta o art. 121 do CTN, na medida em que o agente
marítimo não se enquadra em nenhuma das situações lá previstas;
f) que não há que se cogitar a incidência da responsabilidade solidária prevista no art.
32, alínea “b” do DL 37/66, pois agiu nos estritos termos do contrato de agenciamento;
g) que não seria cabível a exigência de PIS Importação e COFINS Importação, já que a
lei que os instituiu (Decreto 6.759/2009) é posterior ao fato gerador, ferindo o princípio da
irretroatividade da lei;
h) que restou configurado o bis in idem, na medida em que o imposto de importação e o
PIS/PASEP e COFINS Importação tem como base o mesmo fato gerador, no caso: mercadoria
extraviada;
i) que o cálculo da multa prevista no art. 107 do DL 37/66 não poderia considerar o
percentual fracionado de 5,74%, devendo ser utilizado o percentual inteiro inferior;
j) que as multas previstas nos art. 106 e 107 do DL 37/66 possuem o mesmo fato
gerador, configurando o bis in idem;
Ao final postula pela improcedência do processo fiscal e o cancelamento do auto de
infração.
A 1a Turma da DRJ/FNS, acórdão n° 07-40.819, negou provimento à
Impugnação. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/02/2005
DIFERENÇA
DE
PESO
APURADA
EM
RELAÇÃO
AO
MANIFESTO.
IMPORTAÇÃO. CARGA A GRANEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ponto percentual que ultrapasse a
margem de 5% (cinco por cento), na diferença de peso apurada entre o manifestado e o
efetivamente descarregado, quando se tratar de importação de carga a granel.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2005
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
Em seu recurso voluntário, insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal, nos
seguintes termos:
1) Preliminarmente, que seja reconhecida a prescrição intercorrente trienal (art. 1o,
§1o, Lei n° 9.783/99), pois o processo ficou em paralisação absoluta por mais de 03 anos;
2) Subsidiariamente, que seja reconhecida a prescrição intercorrente quinquenal
(art. 5o, LXXVIII, CF c/c art. 40, §4o, Lei n° 6.830/80), pois, do ato que preparou o processo para
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001979/2009-60

julgamento ao ato que efetivamente o julgou, passaram-se 08 anos, e, da data da ocorrência da
infração, passaram-se 12 anos (sem constituição definitiva do crédito tributário);
3) Que seja reconhecida a ilegitimidade do agente marítimo (Súmula no 192 do
TFR) para responder por infrações cometidas por seu agenciado (transportador), na forma do art.
710 do Código Civil e outros previstos em diversos dispositivos legais, somado ao entendimento
jurisprudencial já consolidado;
4) Observância da irretroatividade da lei tributária, pois o Decreto n° 6.759/2009,
utilizado no auto de infração para cobrança da diferença das contribuições PIS e COFINS
importação, foi editado anos depois do fato gerador de 2005.
5) Há cobrança com “bis in idem”, pois a multa do art. 107, IV, “a” e o
PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação (art. 251 do Decreto n° 6.759/09) têm como
base o mesmo fato gerador, isto é, "para a ocorrência do fato gerador considera-se entrada no
território aduaneiro a mercadoria que consta como importada e cujo extravio tenha sido
apurado pela administração aduaneiro a entrada da mercadoria”.
6) Erro no cálculo da Multa: pelo art. 107, IV, do Decreto-Lei n° 37/66, permite-
se a cobrança de R$ 5.000,00 para cada ponto percentual que ultrapasse 5% de mercadoria
extraviada, sendo vedado o fracionamento da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Prescrição intercorrente
Como relatado, a Recorrente aduz que houve a prescrição intercorrente, conforme
os prazos da lei do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e lei de
execução fiscal. Teria havido prescrição, pois, no presente processo, do momento em que esteve
pronto para julgamento (protocolo de impugnação em 25/05/2009) ao momento de decisão em 1a
instância administrativa (11/10/2017), passaram-se 08 anos e 05 meses. E, entre os fatos
geradores e o julgamento, passaram-se 12 anos (2005).
O instituto da prescrição intercorrente é figura do processo judicial de execução
fiscal, regido pela Lei n° 6.830/1980, no art. 40, § 4o. Se decorrido um ano, sem que haja bens do
devedor localizados, o juiz ordenará o arquivamento do feito. Decorridos mais 5 anos deste
arquivamento, poderá o juiz, após oitava da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente
e extinguir o processo executivo fiscal, com julgamento de mérito. Observa-se a total
dissonância deste instituto do processo judicial com qualquer tema desta ação fiscal.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001979/2009-60

Ademais, o Decreto n° 70.235/72 é norma específica do processo administrativo
fiscal, no qual não há qualquer previsão nesse sentido, logo não se aplica o prazo da Lei n°
9.783/99 (norma geral, sem aspectos fiscais).
Assim, não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal,
de matéria tributária e aduaneira, em curso nos termos do Decreto n° 70.235/72.
É uma falácia a afirmação de que é possível a aplicação da prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal, porquanto é este que representa a análise da
legalidade e da autotela da Administração Pública em relação aos seus atos administrativos
tributários e aduaneiros. Logo, não há falar-se em esgotamento de prazo se o crédito decorrente
da exação sequer está definitivamente constituído.
De qualquer sorte, a Súmula n° 11 do CARF encerra a questão, ao imperar que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Afastada, portanto, a preliminar de prescrição intercorrente.
Preliminar de ilegitimidade do agente marítimo
Para a Recorrente, o agente marítimo não é considerado responsável tributário,
uma vez que não pode ser equiparado ao transportador para efeito da responsabilização
tributária, porque esta atribuição não se aplica à natureza de sua atividade de mandatária.
Cita a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei n° 37, de 1966”, bem
como outras decisões.
Em vista disso, requer seja dado provimento ao seu recurso voluntário para
cancelamento do auto de infração.
Não assiste razão à Recorrente neste tópico, conforme se demonstrará a seguir.
Dispõe o art. 32 do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001979/2009-60

II- representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Ressalte-se que a redação do parágrafo único dada pelo Decreto-lei n°
2.472/1988, foi mantida na redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001.
A respeito da legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo em
relação ao transportador estrangeiro, cite-se a decisão do REsp 1.129.430/SP, relator ministro
Luiz Fux, Primeira Seção do STJ, DJE de 14/12/2010, em sede de recurso repetitivo, que
assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66),
não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Entretanto, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.2472/88 já não há mais óbice para que o
agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Em decorrência do exposto, o Agente Marítimo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Então, comprovada a vinculação entre a Recorrente e o transportador marítimo
estrangeiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Afastada, portanto, a preliminar.
Irretroatividade da lei tributária
Sustenta que o Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) utilizado no auto
de infração para cobrança da diferença das contribuições PIS e COFINS importação, retroagiu
indevidamente, pois foi editado anos depois do fato gerador de 2005.
Não há razão no argumento, porquanto a instituição do PIS e COFINS Importação
não se deu pelo Decreto n° 6.759/2009, mas sim pela Lei n° 10.865/2004, que é anterior à
ocorrência do fato gerador de 2005, e estava em plena vigência quando da lavratura do auto de
infração. Importa salientar que o fundamento de validade do Decreto nesse ponto é a lei
ordinária.
Por isso o art. 251 citado tem a transcrição da lei ordinária e remissão ao art. 3o
dela.
Ocorrência de “bis in idem”
Defende a ocorrência de bis in idem, pois a multa do art. 107, IV, “a” e o
PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação (art. 251 do Decreto n° 6.759/09) têm como
base o mesmo fato gerador, isto é, "para a ocorrência do fato gerador considera-se entrada no
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001979/2009-60

território aduaneiro a mercadoria que consta como importada e cujo extravio tenha sido
apurado pela administração aduaneiro a entrada da mercadoria”.
Não merece acolhida a alegação, porque a multa regulamentar tem caráter
sancionatório, logo não se trata de “tributo”, nos termos do art. 3°, do CTN.
O art. 154, I, da CF, prescreve a instituição de impostos não previstos na
competência da União, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de
cálculo próprios dos já discriminados na CF.
Dessa forma, a caracterização de bis in idem em relação ao PIS e à COFINS
Importação, também não procede, pois se tratam contribuições sociais (art. 195, CF) e não de
impostos (art. 153, CF), além de diferirem seus critérios quantitativos. Não decorrem do
exercício da competência residual da União.
Indubitavelmente, as alegações de afastamento de legislação válida e vigente
implica em análise de constitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF n° 2.
Aplicação da Multa Regulamentar
Aduz que houve erro no cálculo da multa: pelo art. 107, IV, do Decreto-Lei n°
37/66, permite-se a cobrança de R$ 5.000,00 para cada ponto percentual que ultrapasse 5% de
mercadoria extraviada, sendo vedado o fracionamento da multa.
Diante disso, tem-se que a ocorrência da infração aduaneira é fato incontroverso,
sendo a divergência levantada pelo contribuinte em relação ao valor.
Entendo que há razão no argumento da empresa. Explico.
Dispõe o art. 107, IV, do Decreto-Lei n° 37/66 que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento), na diferença
de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel apresentado pelo
transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
Foi descarregada a quantidade de 772,970 tons de produto, conforme o laudo
técnico, por sua vez a quantidade manifestada no conhecimento marítimo foi de 689,694 tons.
Constatada a diferença (falta) de 83,006 tons, ou seja, 10,74 %.
Então, se o extravio correspondeu a 10,74%, o excesso foi de 5,74% do limite
legal de cinco pontos percentuais. Logo, não pode haver a cobrança sobre a fração de 0,74%.
Nesse sentido, transcrevo a declaração de voto do julgador Rui Kenji Ota acostada na decisão
recorrida:
A presente declaração de voto é proferida com o fim de registrar o
entendimento do signatário relativamente ao expresso pelo eminente Relator no que
diz respeito ao cálculo da multa em apreço.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.840 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001979/2009-60

Referida multa está assim disposta no art. 107, inciso IV, alínea “a”, do
Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo art. da Lei no 10.833/2003, in verbis:
(...)
Infere-se do dispositivo legal que a multa será aplicada à razão de R$ 5.000,00
por ponto percentual que ultrapasse a margem estabelecida. Em outras palavras, para
cada ponto percentual que ultrapasse a margem estabelecida será aplicada multa de R$
5.000,00.
Conclui-se, assim, que para que se caracterize a infração passível de ser punida
com a multa em tela, há que se ultrapassar a margem prevista (5%) em pontos
percentuais inteiros. Por conseguinte, as frações menores que um ponto percentual
(1% - um por cento) não podem ser consideradas para fins de cálculo da multa, pois
não caracterizam a formação de um ponto percentual como definido na Lei.
Dessa forma, o cálculo da fiscalização foi: 5,74 X R$ 5.000,00 = R$ 28.700,00.
O correto é: 5 X R$ 5.000,00 = R$ 25.000,00.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o
valor da multa regulamentar para R$ 25.000,00.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital